Tribunal: TJSP
Processo: 2163917-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Prestação de serviços médico-hospitalares – Recurso interposto da decisão que indeferiu suspensão da ação monitória até a citação dos herdeiros do corréu falecido (Geraldo) - Posterior citação dos herdeiros e julgamento de procedência da ação monitória, por sentença proferida pelo Juiz a quo em 15/1/2024 - Fato novo superveniente que prejudica o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Prestação de serviços médico-hospitalares – Recurso interposto da decisão que indeferiu suspensão da ação monitória até a citação dos herdeiros do corréu falecido (Geraldo) - Posterior citação dos herdeiros e julgamento de procedência da ação monitória, por sentença proferida pelo Juiz a quo em 15/1/2024 - Fato novo superveniente que prejudica o julgamento do recurso - Perda de objeto do agravo de instrumento - Recurso prejudicado - Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC).*